Tribunal: TJES
Processo: 0000329-78.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-78.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA HELENA PAGOTTO MAIA
APELADO: CLAUDIO RODRIGUES MAIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -

AMEAÇA

NO ÂMBITO FAMILIAR
-
RECURSO D
A VÍTIMA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO ACOLHI
DO
–
CRIME NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As provas contidas nos autos apontam que as versões narradas pelo réu e vítima em audiência, embora divergentes, se coadunam na ocorrência de vários embates entre ambos, com agressões verbais mútuas, sendo que no calor dos desentendimentos os xingamentos e ameaças eram recíprocos, não havendo, assim, como se verificar quem deu origem às diversas ameaças e xingamentos ocorridos durante a vida conjugal e no âmbito de intimidade do casal, razão pela qual, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000329-78.2021.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA HELENA PAGOTTO MAIA

APELADO: CLAUDIO RODRIGUES MAIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARIA HELENA PAGOTTO MAIA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença absolveu o acusado Cláudio Rodrigues Maia das penas do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

De acordo com os autos, a vítima prestou queixa em face de Claudio por sofrer constantes ameaças e pressões psicológicas, onde, uma vez (comprovado em áudio fi. 13) mencionou que vai acabar com a vida dela caso chamasse a polícia.

A vítima foi casada com o denunciado por mais de 20 anos e dessa relação adveio dois filhos. Na época dos fatos eles estavam separados de fato há dois meses.

Além das ameaças gravadas, a vítima declarou que o denunciado faz chantagens, utilizando os seus filhos contra a declarante, dizendo que vai tirá-los de sua guarda, e já proferiu várias vezes que, se caso ele for preso ele vai matá-la.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja condenado o réu nos termos da denúncia.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos através das mídias digitalizadas, constato que inexistem razões para a reforma da sentença absolutória.

A este respeito, como bem destacou o magistrado em sua sentença muito embora a vítima relate a ocorrência de ameaça por parte do réu, denota-se que existiram várias discussões inflamadas entre ambos durante a vida conjugal, que culminaram, inclusive, na separação.

As versões narradas pelo réu e vítima em audiência, embora divergentes, se coadunam em um ponto: a ocorrência de vários embates entre ambos, com agressões verbais mútuas, sendo que no calor dos desentendimentos os xingamentos e ameaças eram recíprocos.

Portanto, não há como se verificar quem deu origem às diversas ameaças e xingamentos ocorridos durante a vida conjugal e no âmbito de intimidade do casal, razão pela qual, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...
) em que pese haja o entendimento jurisprudencial de que, em crimes que envolvem violência doméstica, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, esta não pode ser utilizada isoladamente para subsidiar a condenação criminal quando não existirem outros meios de prova que corroborarem os dizeres da vítima. In casu, portanto, a palavra da vítima restou destoante nos autos, já que o suposto fato criminoso se realizou na presença de testemunhas, que não confirmaram sua ocorrência, aliado ao fato de que o exame de corpo de delito restou inconclusivo pelos peritos, e, por fim, verificou-se pontos contraditórios no depoimento da vítima prestado em juízo. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130061325, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : PAULO CESAR DE CARVALHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.